Tribunal: TJPA
Processo: 0008240-03.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-09-17

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO ? IMPROVIDO ? COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PERPETRADO PELO RECORRENTE ? DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIDO ? É INVIÁVEL O PLEITO EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ ? DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL ? IMPROVIDO ? NÃO RESTOU EXTRAPOLADO O PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1 ? DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO: Não há o que se falar em absolvição do apelante. A materialidade do delito, está evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 05/05-v, o qual atesta as seguintes lesões sofridas pela vítima: escoriações nos membros superiores e equimoses arroxeadas no braço direito, causadas por ação contundente.Já a autoria do crime resta comprovada pela narrativa da vítima em Juízo a qual de maneira convicta narrou de que modo ocorreu a agressão por parte do apelante, o qual durante uma discussão do casal, lhe empurrou, e em razão do empurrão, foi de encontro a parede da casa e sofreu as lesões contidas no Laudo de Lesão Corporal acostado aos autos. Ora, pelas lesões ocasionadas ? escoriações nos membros superiores e equimoses arroxeadas no braço direito, pode se extrair que o apelante empregou muita força em seu empurrão, restando ainda cristalino que as lesões se deram em razão da ação do recorrente. Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que o Laudo acostado aos autos corrobora de maneira cristalina a narrativa da vítima. Nessa esteira de raciocínio, sendo mantida a condenação do recorrente pelo delito de lesão corporal perpetrado no âmbito doméstico/familiar, por consequência lógica, não há o que se falar em desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: Não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão, quando tal situação conduziria a pena aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ.3 - DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL: Não há o que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. O apelante fora condenado a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a qual se manteve incólume na presente análise haja vista ser vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante (Súmula n. 231/STJ).Assim, o prazo prescricional para a pretensão punitiva estatal é o de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB.E, tendo o delito ocorrido em 14/02/2016, recebida a denúncia em 04/07/2017 (fls. 06/06-v), e publicada tacitamente a sentença condenatória em 30/05/2019, em inteligência ao art. 389/CPP, se verifica que entre os marcos interruptivos não restou fulminado o prazo prescricional de 03 (três) anos, bem como não restou prescrita a pretensão punitiva estatal da data da publicação da sentença, até o presente julgamento.4 ? RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008240-03.2017.8.14.0006
APELANTE:
JUNIOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PERPETRADO PELO RECORRENTE - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIDO - É INVIÁVEL O PLEITO EM INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL - IMPROVIDO - NÃO RESTOU EXTRAPOLADO O PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO:
Não há o que se falar em absolvição do apelante. A
materialidade
do delito, está evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 05/05-v, o qual atesta as seguintes lesões sofridas pela vítima: escoriações nos membros superiores e equimoses arroxeadas no braço direito, causadas por ação contundente.

Já a
autoria
do crime resta comprovada pela narrativa da vítima em Juízo a qual de maneira convicta narrou de que modo ocorreu a agressão por parte do apelante, o qual durante uma discussão do casal, lhe empurrou, e em razão do empurrão, foi de encontro a parede da casa e sofreu as lesões contidas no Laudo de Lesão Corporal acostado aos autos. Ora, pelas lesões ocasionadas - escoriações nos membros superiores e equimoses arroxeadas no braço direito, pode se extrair que o apelante empregou muita força em seu empurrão, restando ainda cristalino que as lesões se deram em razão da ação do recorrente.

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que o Laudo acostado aos autos corrobora de maneira cristalina a narrativa da vítima.

Nessa esteira de raciocínio, sendo mantida a condenação do recorrente pelo delito de lesão corporal perpetrado no âmbito doméstico/familiar, por consequência lógica, não há o que se falar em desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:
Não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão, quando tal situação conduziria a pena aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ.
3 - DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL:
Não há o que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. O apelante fora condenado a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a qual se manteve incólume na presente análise haja vista ser vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante (Súmula n. 231/STJ).

Assim, o prazo prescricional para a pretensão punitiva estatal é o de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB.

E, tendo o delito ocorrido em 14/02/2016, recebida a denúncia em 04/07/2017 (fls. 06/06-v), e publicada tacitamente a sentença condenatória em 30/05/2019, em inteligência ao art. 389/CPP, se verifica que entre os marcos interruptivos não restou fulminado o prazo prescricional de 03 (três) anos, bem como não restou prescrita a pretensão punitiva estatal da data da publicação da sentença, até o presente julgamento.
4 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA
, 16 de setembro de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0008240-03.2017.8.14.0006
APELANTE:
JUNIOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JUNIOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas art. 129, §9º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. E, em razão de o recorrente preencher as condições previstas no art. 77, do CPB, o Juízo lhe concedeu o
sursis
, suspendendo a execução da pena do recorrente por 02 (dois) anos, sob as seguintes condições: No primeiro ano do referido prazo, o condenado deverá prestar serviços à comunidade; e durante os dois anos de suspensão, comparecer bimestralmente perante o Juízo da Execução Penal, podendo, ainda, o condenado participar de cursos e palestras voltados ao combate de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Narra a exordial acusatória que:
¿no dia 14/02/2016, por volta das 23h30min, na residência do casal, localizada à Passagem Coração de Jesus, n. 19, bairro Quarenta Horas, Ananindeua/PA, o denunciado, embriagado, se desentendeu com a vítima, pois queria sair.

Em meio à discussão do casal, Junior passou a agredir sua companheira com empurrões e chutes, de modo a causar-lhe lesões descritas pelo Laudo Pericial de Exame de Lesão Corporal anexo (...)¿
. (sic fls. 02/03)

A denúncia fora recebida em 04/07/2017. (fls. 06/06-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 25/28)

Inconformado,
JUNIOR LUIZ RODRIGUES DA SILVA
interpôs recurso de Apelação (fl. 35), com razões recursais às fls. 37/39.

Aduz, em suma, que as provas dos autos são insuficientes para a condenação do recorrente, pelo que requer a absolvição.

Assevera que deve ser o delito desclassificado para a contravenção penal de vias de fato.

Alega que deve ser aplicada a atenuante de confissão, ainda que isto faça com que a pena seja reduzida aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Por fim, requer o reconhecimento da prescrição.

Às fls. 44/45-v,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 46)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 51/63)

É o relatório, sem revisão nos termos do que dispõe o art. 136/RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO

Não há o que se falar em absolvição do apelante, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de lesão corporal perpetrada no âmbito doméstico/familiar perpetrado pelo apelante.

A
materialidade
do delito, está evidenciada nos autos pelo Laudo de Lesão Corporal de fls. 05/05-v, o qual atesta as seguintes lesões sofridas pela vítima: escoriações nos membros superiores e equimoses arroxeadas no braço direito, causadas por ação contundente.

Já a
autoria
do crime resta comprovada pela narrativa da vítima em Juízo a qual de maneira convicta narrou de que modo ocorreu a agressão por parte do apelante, o qual durante uma discussão do casal, lhe empurrou, e em razão do empurrão, foi de encontro a parede da casa e sofreu as lesões contidas no Laudo de Lesão Corporal acostado aos autos. Ora, pelas lesões ocasionadas - escoriações nos membros superiores e equimoses arroxeadas no braço direito, pode se extrair que o apelante empregou muita força em seu empurrão, restando ainda cristalino que as lesões se deram em razão da ação do recorrente.

Vejamos a narrativa da vítima em Juízo (mídia audiovisual fl. 17:
A Vítima Maria de Fátima narrou: (...) que o réu me empurrou só; que a casa estava em reforma e eu caí e me machuquei; que saímos e chegamos em casa e discutimos do nada; que o réu nunca fez isso comigo; que as paredes da casa estava em reforma e me machuquei nas paredes; que a gente tinha bebido; que a gente já tinha brigado antes com palavras; que não temos filhos; que não tinha ninguém no local só nós; que fiz exame de corpo de delito.

Ressalta-se, por oportuno, que nos delitos perpetrados no âmbito doméstico, na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, máxime quando corroboradas pelas demais provas dos autos, como no presente caso, em que o Laudo acostado aos autos corrobora de maneira cristalina a narrativa da vítima.

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal:
APELAÇÃO PENAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129,§9º DO CPB - TESE DA DEFESA -ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO IN DUBIO PRO REO - INVIABILIDADE - EVIDÊNCIAS NOTORIAS E INSOFISMÁVEIS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS - DECLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - DOLO CARACTERIZADO - VIOLÊNCIA EFETIVAMENTE PERPETRADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Constam dos autos que no dia 19/11/2012, por volta das 23h30min, vitima e acusado estavam na casa de uma amiga do réu, quando iniciaram uma discussão, ocasião em que o réu passou a ofender a vitima com palavras, socos, tapas, empurrões e puxões de cabelo, causando as lesões descritas no laudo pericial (fls.09-apenso). Nessas condições restou configurado a pratica do crime de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, § 9º do CPB);
II -
Neste caso, a palavra da vítima se constituiu de especial relevância para comprovar a ocorrência de mais um crime cometido com violência doméstica, não havendo elementos nos autos que a contrarie ou desacreditá-la, mormente quando amparada por outros elementos de convicção, como a prova testemunhal e o laudo pericial
(fls.09-apenso). Logo, diante das contundentes evidências colacionadas aos autos, quedou-se a tese defensiva de insuficiência de provas;
(...)
V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(APC. 0009900-50.2013.8.14.0401, Acórdão n. 188.125, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 09/04/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CP C/C A LEI MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. LESÕES DEMONSTRADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES COMETIDOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO
. TESTEMUNHAS OCULARES DA AGRESSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Em se tratando de delitos que envolvem questões domésticas, que geralmente ocorrem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
2. In casu, a palavra da vítima, aliada às declarações das testemunhas oculares e ao laudo pericial, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais no âmbito doméstico, afastando-se o pleito absolutório.
3. A prova testemunhal é uníssona em indicar a ocorrência de lesões corporais na vítima, o que se coaduna com o laudo pericial realizado na vítima no dia 13/03/2011, somente 02 (dois) dias após a ocorrência do fato criminoso, logo, as lesões ainda eram visíveis no rosto e no corpo de Benedita. Os relatos da ofendida mostram adequação às lesões indicadas no laudo pericial carreado aos autos, demonstrando concatenação entre a prova testemunhal e a material.
4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(APC 0004369-57.2011.8.14.0006, Acórdão n. 187.922, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 06/04/2018)

Nessa esteira de raciocínio, sendo mantida a condenação do recorrente pelo delito de lesão corporal perpetrado no âmbito doméstico/familiar, por consequência lógica, não há o que se falar em desclassificação do delito para a contravenção penal de vias de fato.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Ab initio
, cumpre salientar que a Súmula n. 231 do STJ, é constitucional, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).
EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:
(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, sobretudo em atenção à Separação dos Poderes, e à vontade do legislador.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão, quando tal situação conduziria a pena aquém do mínimo legal, o que é vedado pela Súmula n. 231/STJ, que dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DA ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Não há o que se falar em ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Explico.

O apelante fora condenado a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, a qual se manteve incólume na presente análise haja vista ser vedada a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuante (Súmula n. 231/STJ).

Assim, o prazo prescricional para a pretensão punitiva estatal é o de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CPB.

E, tendo o delito ocorrido em 14/02/2016, recebida a denúncia em 04/07/2017 (fls. 06/06-v), e publicada tacitamente a sentença condenatória em 30/05/2019, em inteligência ao art. 389/CPP, se verifica que entre os marcos interruptivos não restou fulminado o prazo prescricional de 03 (três) anos, bem como não restou prescrita a pretensão punitiva estatal da data da publicação da sentença, até o presente julgamento.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 16 de setembro de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator